Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-07.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.

Apelo ministerial pela condenação dos réus por tráfico majorado de drogas. Pertinência.

Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Auto de exibição e apreensão. Exame toxicológico definitivo. Provas não impugnados. Autoria certa. Provas testemunhais prestadas, em juízo, pelos

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.

Apelo ministerial pela condenação dos réus por tráfico majorado de drogas. Pertinência.

Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Auto de exibição e apreensão. Exame toxicológico definitivo. Provas não impugnados. Autoria certa. Provas testemunhais prestadas, em juízo, pelos agentes penitenciários. Interrogatórios. Identificação cabal. Acusados surpreendidos, no retorno do serviço externo, em frustrado ingresso, em unidade prisional, com oitenta e sete porções de MACONHA (massa líquida total de 450 gramas), previamente deglutidas (47 porções por Willian; 40, por Fabio) e detectadas no momento da inspeção via scanner. Condição de usuários jamais demonstrada. Quantidade, forma de acondicionamento e natureza que nitidamente apontam a finalidade de tráfico, voltado ao suprimento da malha prisional. Quantidade que exige maior rigor punitivo na primeira fase, com reconhecimento da causa de aumento e imposição do regime inicial fechado, inviabilizando-se, na espécie, quaisquer benefícios penais. Condenação, por tráfico, de rigor.

Provimento.